Tribunal: TJSP
Processo: 2109098-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos, quando há discussão sobre ausência de pressupostos para a constituição válida e desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de condições da ação. Cédula de Crédito Bancário. Título executivo extrajudicial, consoante a Lei 10.931/2004. Prescrição da pretensão executiva não verificada, observando-se que, em

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Cabimento tão somente em casos excepcionalíssimos, quando há discussão sobre ausência de pressupostos para a constituição válida e desenvolvimento regular do processo, bem como de falta de condições da ação. Cédula de Crédito Bancário. Título executivo extrajudicial, consoante a Lei 10.931/2004. Prescrição da pretensão executiva não verificada, observando-se que, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última prestação. Rejeição mantida. Recurso desprovido.